Tribunal: CARF
Processo: 10830.725381/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO FICTO. POSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STF, OBSERVADA A ALÍQUOTA DA TIPI.
O STF decidiu, com repercussão geral, no RE no 592.891/SP (rejeitados ainda os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional), que há o direito ao creditamento ficto (como se devido fosse) nas aquisições de insumos isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus, o que, no entanto, torna-se inócuo quando tributados à alíquota zero, como as preformas utilizadas na fabricação de embalagens Pet, classificadas na TIPI/2006 no Código 3923.30.00, Ex 01.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725381/2012-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.652 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
PLASTIPAK PACKAGING DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. CREDITAMENTO “FICTO”. POSSIBILIDADE, CONFORME
JURISPRUDÊNCIA DO STF, OBSERVADA A ALÍQUOTA DA TIPI.
O STF decidiu, com repercussão geral, no RE no 592.891/SP (rejeitados ainda
os Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional), que há o direito
ao creditamento “ficto” (como se devido fosse) nas aquisições de insumos
isentos adquiridos da Zona Franca de Manaus, o que, no entanto, torna-se
inócuo quando tributados à alíquota zero, como as preformas utilizadas na
fabricação de embalagens “Pet”, classificadas na TIPI/2006 no Código
3923.30.00, Ex 01.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1.050 a 1.079) contra o Acórdão no 3401-005.217, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 910 a 922), sob a seguinte ementa (no que interessa à
discussão):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/12/2008
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725381/2012-66
Fl. 1464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.725381/2012-66

IPI. NÃO CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ISENTOS/COM
ALÍQUOTA ZERO. ZONA FRANCA DE MANAUS. DIREITO DE CRÉDITO.
INEXISTÊNCIA.
A sistemática de apuração não cumulativa do IPI, ressalvada a previsão em lei, tem
como pressuposto a exigência do tributo na etapa imediatamente anterior, para
abatimento com o valor devido na operação seguinte, não bastando a mera incidência
jurídica, de forma tal que as aquisições de produtos isentos e/ou com alíquota zero,
ainda que provenientes da Zona Franca de Manaus, não garantem crédito de IPI, por
ausência de previsão legal específica.
Contra esta decisão haviam sido opostos Embargos de Declaração (fls. 935 a
942), os quais foram rejeitados (fls. 1.034 a 1.040).
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 1.340 a 1.345), o
contribuinte defende o direito ao crédito “ficto” (como se devido fosse) do IPI na aquisição de
produtos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus, ainda que tributados à alíquota zero,
como é o caso dos insumos em discussão, que são preformas utilizadas na fabricação de
embalagens “Pet” (estas tributadas a 15 %).
A PGFN apresentou Contrarrazões (fls. 1.347 a 1.356).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, o STF julgou, com repercussão geral, esta questão, no RE no
592.891/SP (Rel. Ministra Rosa Weber, Dje 20/09/2019):
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92
E 92-A DO ADCT. CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E
170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA
CONTIDA NO ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas.
O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em prol do desenvolvimento da
região é de interesse da federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na
verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta sistemática reclama exegese
teleológica, de modo a assegurar a concretização da finalidade pretendida.
À luz do postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade esculpida no artigo
153, § 3o, II da Constituição, se compreendida como uma exigência de crédito
presumido para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a
realização da igualdade, do pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil e da soberania nacional.
Recurso Extraordinário desprovido.
Fl. 1465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.725381/2012-66

Contra esta decisão foram opostos Embargos de Declaração pela PGFN, que
foram rejeitados (Rel. Ministra Rosa Weber, Dje 12/03/2020):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 322. IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
(IPI).
CREDITAMENTO.
AQUISIÇÃO
DIRETA DE INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
OMISSÃO E OBSCURIDADE INOCORRENTES. CARÁTER MERAMENTE
INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e
sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame
das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
2. Inexistente descompasso lógico entre os fundamentos adotados e a conclusão do
julgado, a afastar a tese veiculada nos embargos declaratórios de que obscuro o
decisum.
3. Ausente omissão ou obscuridade justificadoras da oposição de embargos
declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente
infringente da insurgência.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Resta então ver qual a alíquota efetivamente aplicável para os insumos
adquiridos com isenção (pois, sendo zero, mesmo à vista das decisões do STF, não há que se
falar em direito a crédito)
A PLASTIPAK fabrica embalagens “Pet” de diversos produtos, e os insumos
em questão são preformas, que se assemelham a tubos de ensaio, as quais são sopradas para que
obtenha o formato desejado.
Vejamos a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados
(TIPI) vigente à época das aquisições (Decreto no 6.006/2006):
NCM
Descrição
Alíquota (%)
39.23
Artigos de transporte ou de embalagem, de plásticos; rolhas, tampas,
cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plásticos.

3923.30.00
- Garrafões, garrafas, frascos e artigos semelhantes
15

Ex 01 – Esboços de garrafas de plástico, fechados em uma
extremidade e com a outra aberta e munida de uma rosca sobre a
qual irá adaptar-se uma tampa roscada, devendo a parte abaixo da
rosca ser transformada, posteriormente, para se obter a dimensão
e forma desejadas
0
Estas preformas, conforme se pode ver nas Notas Fiscais às fls. 094 a 335, são
adquiridas da PLASTIPAK PACKAGING DA AMAZÔNIA LTDA., e o próprio contribuinte,
por mais de uma vez, em resposta a Intimação Fiscal (fls. 079) e até mesmo no Recurso Especial
(fls. 1.052, Nota d e Rodapé 4), reconhece serem tributadas à alíquota zero, querendo ele, na
realidade, que o creditamento se dê pela alíquota da saída, ou seja, do produto fabricado (15 %) o
que não é admitido:
Súmula CARF no 18: A aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem tributados à alíquota zero não gera crédito de IPI.

Fl. 1466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.652 - CSRF/3a Turma
Processo no 10830.725381/2012-66

À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto
pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1467
DF CARF MF
Documento nato-digital